Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710552-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: KEILA ANCELMO JANUARIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE 3.2.6 contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705548-37.2021.8.07.0008, ajuizada pela ora agravante em desfavor de KEILA ANCELMO JANUÁRIO, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos da executada em relação ao imóvel. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora